Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-85.2022.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004566-85.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON DE ANDRADE - CPF: 581.613.761-15 (RECORRENTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MORAL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A indisponibilidade financeira, decorrente da retenção indevida de pagamento de passagem aérea, com desistência no prazo legal,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade

financeira
de
R$3.841,00

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$3.841,00),
a

indenização

fixada

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Havendo

provimento

do
recurso
,
não

há

condenação
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004566-85.2022.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:

ALISSON DE ANDRADE

Recorrido
:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ALISSON DE ANDRADE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença proferida no ID164703251
/PJe
2
.
Entendeu que: a parte reclamada não observou o direito de arrependimento da parte consumidora e que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma integral; e indevido o dano moral pelo fato da aludida retenção caracteriza mero aborrecimento. Diante do exposto, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para determinar a restituição integral do valor pago.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID164703254
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a retenção dos valores pela companhia aérea é indevida, visto que desistiu da compra dentro do prazo legal; e a frustração sofrida justifica uma indenização por danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para a condenação da parte reclamada em indenização por danos morais.

Sem
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade financeira, decorrente da não restituição imediata de valores pagos em compra cancelada dentro do prazo legal
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCON
TO. DANO MORAL. (...)
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
,
pode
-se
afirmar
que a
retenção

indevida
de
valores

pagos

em

compras

canceladas

dentro
do
prazo
legal, no valor de R$3.841,00
é
suficiente
para
presumir

a

existência
de
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

Portanto
, é
devido

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

(
R$3.841,00
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
c
onden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023